Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000644-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ORIGEM E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO. COMPROVADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EM JUÍZO. ART. 80, II DO CPC. AUTOR CONDENADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA DE R$ 15.769,07. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. RECONHECIDA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA REDUZIR A MULTA POR LITIGÂNCIA PARA 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
: Ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se existe a possibilidade de afastar ou reduzir o percentual da multa por litigância de má fé.

III. Razões de decidir:
Restou evidenciada a origem da dívida e a inadimplência do Autor Apelante, razão porque foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má fé em 5% sobre o valor da causa, devido a ter alterado a verdade dos fatos em Juízo, contudo, diante de sua reconhecida hipossuficiência e considerado o valor da causa de R$ 15.769,07, mostra-se razoável a redução para 2%.

IV. Dispositivo e tese:
Recuso provido em parte. Pedido parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000644-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ANDERSON VIEIRA DA SILVA e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça